Tribunal: TJBA
Processo: 8073307-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073307-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRA DO SERVICO PUBLICO FED NO EST DA BA

Advogado(s)
:
GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO, MATHEUS PEREIRA SANTOS, CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA

AGRAVADO: MANOEL CARLOS SOUZA LEONE DA SILVA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA TOTAL À PESSOA JURÍDICA – SINDICATO – PROVAS DOS AUTOS, VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS E MATÉRIA OBJETO DA AÇÃO QUE DEMONSTRAM QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS PODE GERAR PREJUÍZOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO E CUMPRIMENTO DO VALOROSO MISTER A QUE SE PRESTA – GRATUIDADE QUE PODE SER CONTESTADA PELA PARTE RECORRIDA EM MOMENTO OPORTUNO - RECURSO PROVIDO PARA DEFERIA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a parte recorrente, sindicato, pessoa jurídica, a assistência judiciária gratuita após permitir à mesma a apresentação de novos documentos.

2. Em que esse superavitário o recorrente, a realidade fática demonstra que em vista das funções que exercem o pagamento das custas judiciais pode prejudicar o funcionamento e até a sobrevivência da pessoa jurídica requerente da gratuidade e, máxime, a consecução do mister nobre a que se dedica a parte agravante na defesa de seus associados.

3. A exordial recursal faz pertinente parâmetro entre a
“receita anual”
ressaltada pelo Eminente
a quo
, com a efetiva
“disponibilidade financeira
”, frente as responsabilidades assumidas para sua manutenção e atendimento de suas funções e obrigações.

4. Para o deferimento da gratuidade judiciária não é necessário demonstração de estado de “miserabilidade” e os próprios fatos tratados nos autos e os débitos em discussão terminam por trazer indícios, ainda que em sede de início da lide, que demonstram que o pagamento das despesas processuais poderá inviabilizar o funcionamento da pessoa jurídica.

5. Fato é que, n
ão havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
deve a mesma ser concedida porque se
vislumbra, no presente momento,
que
arcar com as custas do processo,
pode gerar prejuízos a existência e ao funcionamento da parte requerente

devendo serem deferidos
os benefícios da Justiça Gratuita.

6. R
essalta-se
que a parte contrária, em qualquer fase do processo, poderá requerer a revogação dos benefícios da assistência judiciária,
mediante comprovação, por
documentos hábeis,
condições efetivas de pagamento das custas judiciais devidas
.

7.
Recurso provido para conceder a parte agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073307-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SINDICATO DOS TRA DO SERVICO PUBLICO FED NO EST DA BA
e como apelada
MANOEL CARLOS SOUZA LEONE DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO

ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .